Tribunal: TJMT
Processo: 1036335-46.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036335-46.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTALTEC INSTALACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 17.093.270/0001-97 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO SILVA DE CARVALHO - CPF: 850.544.963-00 (APELANTE), LETICIA FRANCO DOS SANTOS - CPF: 023.139.411-08 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE. REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, baseado em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículos no valor de R$ 223.000,00, alegando cerceamento de defesa, abusividade dos juros e invalidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados e a capitalização mensal são abusivos; (iii) saber se a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo válido.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente jurídica e os elementos probatórios são suficientes, prescindindo de perícia contábil para análise da legalidade das cláusulas contratuais.

4. A taxa de juros pactuada (0,28% ao mês e 2,383% ao ano) com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste é módica e benéfica, situando-se abaixo dos patamares de mercado, inexistindo abusividade.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000, conforme Súmula 539 do STJ, sendo suficiente que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

6. A utilização da Tabela Price constitui método legalmente aceito de amortização, não configurando anatocismo ou capitalização irregular de juros.

7. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ações revisionais de contratos bancários quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os elementos probatórios são suficientes. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 3. A utilização da Tabela Price não configura anatocismo ou prática abusiva em contratos de financiamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192, §3o; CC, arts. 389, 406; CDC, arts. 6o, 51; CPC, art. 355, I; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); STJ, REsp 1.388.972/SC (Tema 953); STF, Súmula Vinculante no 7.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
INSTALTEC INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. – ME
,
RAIMUNDO SILVA DE CARVALHO
e
LETÍCIA FRANCO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos dos
embargos à execução n. 1036335-46.2022.8.11.0002,
apensados à
Execução de Título Extrajudicial n. 1031909-88.2022.8.11.0002
, opostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes e extinguiu o feito com resolução do mérito.

A sentença recorrida (ID 340443371) rejeitou a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (embora tenha admitido a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas com fundamento na teoria geral dos contratos) e reconheceu a validade do título executivo (Cédula de Crédito Bancário). No mérito, o Magistrado a quo ratificou a legalidade da utilização da Tabela Price, dos juros remuneratórios pactuados e da capitalização de juros, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (ID 340443372), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia contábil expressamente requerida. Alegam, em síntese, que “
a r. sentença de piso deve ser declarada nula de pleno direito por ter deixado a parte apelante produzir prova pericial contábil”,
e que
“a conversão de cálculo matemático sobre aplicação de taxa de juros em contrato de financiamento ou qualquer outra espécie contratual não é simples questão de direito”.

Para reforçar a tese, sustentam que a matéria controvertida não se restringe à interpretação jurídica, sendo imprescindível a dilação probatória para apuração da existência de anatocismo e da real taxa de juros efetivamente aplicada, invocando, para tanto, o Tema Repetitivo 572 do STJ.

Argumentam, ainda, que os encargos e juros cobrados pelo banco são manifestamente abusivos e, por conseguinte, ilegais, configurando afronta à Súmula 121 do STF e ao art. 192 da Constituição Federal, defendendo, com base na Lei da Usura, a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a realização de prova pericial contábil. Pleiteiam, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID 340443374), o
Banco do Brasil S.A.
, arguiu, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
“o Apelante se limita a apresentar mera repetição da tese apresentada nos embargos, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida”.
Impugnou, ainda, o pedido de gratuidade da justiça, sustentando que os apelantes constituíram advogado particular e não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica.

No mérito, reafirmou a validade do contrato celebrado, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
, e asseverou que a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva com amparo na Lei n. 10.931/2004. Alegou, também, que a capitalização de juros é legalmente permitida e foi expressamente pactuada entre as partes. Defendeu a desnecessidade da prova pericial contábil, afirmando que
“a revisão dos contratos bancários exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético”.
Ao final, pugnou pela manutenção integral da sentença e pela condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Cumpre registrar que, ao receber o recurso nesta instância, este Relator proferiu despacho (ID 340853890) determinando que a parte apelante comprovasse documentalmente a alegada hipossuficiência, como condição para análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento.

Em cumprimento à determinação, os apelantes peticionaram (ID 342840387) requerendo a juntada de documento comprobatório, apresentando a Declaração de Ausência de Faturamento (ID 342843360), subscrita pelo contador e pelo representante legal, na qual se atesta que a empresa
“não auferiu faturamento, não realizou operações comerciais e não obteve receitas no período compreendido entre 01/01/2018 e 28/01/2026”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
INSTALTEC INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. – ME
,
RAIMUNDO SILVA DE CARVALHO
e
LETÍCIA FRANCO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos dos
embargos à execução n. 1036335-46.2022.8.11.0002,
apensados à
Execução de Título Extrajudicial n. 1031909-88.2022.8.11.0002
, opostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça
formulado pelos apelantes, matéria que, inclusive, foi objeto de despacho anterior, por meio do qual se determinou a comprovação da alegada hipossuficiência.

É cediço que, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diferentemente da pessoa natural, cuja hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente sua precariedade financeira.

No caso em apreço, em atendimento à determinação deste Relator, a empresa apelante acostou aos autos a
“Declaração de Ausência de Faturamento”
(ID 342843360), subscrita por profissional de contabilidade e pelo representante legal. O referido documento atesta, sob as penas da lei, que a pessoa jurídica
não auferiu faturamento, não realizou operações comerciais e não obteve receitas no extenso período compreendido entre 01/01/2018 e 28/01/2026
.

Tal elemento probatório revela-se suficiente e convincente para demonstrar a inatividade da empresa e a ausência de fluxo de caixa capaz de suportar os encargos do processo sem o comprometimento de sua manutenção ou eventual retomada das atividades empresariais. A ausência de faturamento por período superior a cinco anos evidencia quadro de insolvência fática, o que justifica a concessão do benefício legal.

Ademais, no que se refere aos sócios coobrigados, a situação de inatividade da empresa repercute diretamente na capacidade econômica dos avalistas, especialmente quando se trata de empresa de pequeno porte, em que é comum a confusão entre o patrimônio pessoal e o empresarial.

Assim, diante da documentação apresentada,
defiro os benefícios da justiça gratuita aos apelantes
, dispensando-os do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Consequentemente, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DAS PRELIMINARES

Os apelantes sustentam a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil, a qual consideram essencial para demonstrar a abusividade dos encargos cobrados e a prática de anatocismo decorrente da utilização da Tabela Price.

A alegação, contudo,
não merece acolhimento
.

Conforme documentado nos autos, o magistrado de primeiro grau entendeu que o feito não dependia de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida era de direito e cunho documental, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual julgou antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, ou quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, como é o caso dos autos.

Nas ações revisionais de contratos bancários, a controvérsia é, via de regra, eminentemente jurídica,
consistindo na análise da legalidade das cláusulas contratuais
. A verificação da eventual capitalização de juros, da taxa efetivamente pactuada e de sua conformidade com a média de mercado prescinde, na fase de conhecimento, da realização de perícia contábil, podendo ser realizada a partir da análise do contrato e dos extratos bancários acostados aos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

CERCEAMENTO

DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.

Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

(...)

4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)”

(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,

Publicado

no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido

cerceamento

de defesa.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de

cerceamento

de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos.

Até mesmo porque, conforme Súmula 541 do STJ, a análise da legalidade da Tabela Price, é questão jurídica pacificada, não demandando dilação probatória complexa.

Eventual apuração de valores devidos, caso fosse reconhecida alguma ilegalidade, poderia ser relegada para a fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético. Portanto, andou bem o Magistrado sentenciante ao dispensar a prova técnica e proferir julgamento imediato.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O banco apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, sob o argumento de suposta
violação ao princípio da dialeticidade
, ao fundamento de que os apelantes teriam apenas repetido os termos da petição inicial dos embargos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito pelos quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão impugnada, conforme dispõe o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. A mera repetição de argumentos, por si só, não acarreta a inadmissibilidade do recurso, desde que as razões recursais sejam aptas a contrapor os fundamentos adotados na sentença.

Ao compulsar a peça recursal, verifica-se que os apelantes atacam diretamente os fundamentos da sentença, ao sustentarem a imprescindibilidade da prova pericial contábil para a demonstração do alegado anatocismo e da abusividade dos encargos cobrados, tese expressamente afastada pelo Magistrado a quo ao julgar antecipadamente a lide.

Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da decisão impugnada (que indeferiu a produção da prova e julgou improcedente o pedido) e as razões do recurso, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa e
erro in judicando
.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que
Instaltec Instalação Industrial Ltda. – ME
,
Raimundo Silva de Carvalho
e
Letícia Franco dos Santos
alegam que a dívida originária da
Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 234.203.609
, emitida em 16/11/2018, para financiamento de veículos (semirreboques e dolly), no valor original de R$ 223.000,00, constitui título inexigível, em razão de excesso de execução decorrente da cobrança excessiva de juros (anatocismo) na execução ajuizada sob o no 1031909-88.2022.8.11.0002.

Os apelantes anexaram aos autos cálculo Revisional (ID 340442894) e parecer técnico alegando juros abusivos e anatocismo, sugerindo o método Gauss.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S.A.
aduz que, após o inadimplemento dos apelantes, foi ajuizada a correspondente ação de execução contra devedor solvente, a qual foi regularmente embargada. Em suas razões, anexou a Cédula de Crédito Bancário no 234.203.609 (ID 340442893 – pág. 60), título executivo que embasa a demanda executiva, bem como a planilha de cálculo (ID 96714195 -autos de origem) e o demonstrativo do débito, atualizado até 30/09/2022, no valor de R$
247.327,91
e as Notas Fiscais (ID 96714193 – autos de origem) para comprovar a aquisição dos bens financiados, além do Aditivo Contratual (ID 96712790 - autos de origem), contendo a retificação da garantia.

O juízo de 1o grau entendeu que a CCB preenche os requisitos legais de liquidez e certeza, afastou o CDC por se tratar de capital de giro empresarial (fomento) e considerou a Tabela Price legal, pois a taxa anual informada era superior ao duodécuplo da mensal.

Pois bem. Cumpre salientar, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, os apelantes tinham pleno acesso ao contrato firmado- CCB, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

Ademais, o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da inversão do ônus probatório, considerando que o autor não especificou de forma clara o objeto da prova em que pretendia ter o ônus invertido, requisito essencial para a aplicação do benefício processual previsto no CDC.

Portanto, não merece reparo a sentença neste ponto.

Dos Juros Remuneratórios e da Limitação a 12% ao Ano

Os apelantes sustentam que as taxas de juros são abusivas e devem ser limitadas a 12% ao ano, invocando a Lei de Usura e o art. 192 da Constituição Federal.

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
:
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"

(STJ.

AgRg no REsp 789.257/RS. Rel.

Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,

teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na

Lei de Usura

(Decreto

22.626/33), Súmula

596/STF.

Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Tema no 26:

São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.

591

c/c o art.

406

do

CC/02.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na

Súmula Vinculante no 7,

estabelece que

“
a norma do

§3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada:

Valor Líquido Financiado: R$ 223.000,00, no ano de 2018.

Parcelado em 48 prestações: R$ 4.645,83.

Vencimento da primeira parcela: 01/01/2021

Vencimento da última parcela: 01/12/2024

Taxa de juros: 0,28% ao mês

Taxa anual: 2,383% ao ano

Juros moratórios: 1% ao mês.

Multa: 2% sobre o saldo devedor final

Além disso, da análise da Cédula de Crédito Bancário (ID 340442893), observa-se que a operação foi firmada com recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
. Tais operações possuem regramento próprio e, via de regra, taxas subsidiadas e inferiores às praticadas no mercado livre.

O contrato prevê encargos financeiros baseados na Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), composta pelo IPCA mais uma taxa fixa de
2,383% ao ano
(conforme página 2 do contrato). Ora, tal taxa é manifestamente módica e benéfica ao mutuário, situando-se muito abaixo dos patamares de mercado. Não há, sob qualquer ângulo, a alegada abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial para redução dos juros, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Ressalte-se que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”.

(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (ii) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão.
5. A taxa de juros contratada– 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (AgInt no AREsp 2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ.
8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada
. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; STJ, AREsp 1.087.497/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025). (grifo nosso)

Os recorrentes insurgem-se contra a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price, alegando a ocorrência de anatocismo vedado pela Súmula 121 do STF.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 953), que resultou na edição da Súmula 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017. Info 599).

Súmula 541 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Cumpre ressaltar que, para a configuração de pactuação expressa da capitalização de juros, é suficiente que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, estando a capitalização expressamente pactuada e sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, inexiste qualquer irregularidade a ser afastada.

Do mesmo modo, a capitalização diária, quando igualmente prevista de forma expressa no contrato, como ocorre no caso em exame, reveste-se de plena validade.

Por fim, destaca-se que o sistema francês de amortização, conhecido como
Tabela Price
, constitui método legalmente aceito e amplamente utilizado no sistema financeiro nacional, não havendo vedação legal à sua aplicação em contratos de financiamento.

A Tabela Price caracteriza-se pela manutenção de prestações de valor constante ao longo do período de financiamento, com variação apenas na composição entre juros e amortização do capital, sendo os juros calculados sobre o saldo devedor remanescente a cada período.

Importante consignar que a utilização da Tabela Price não configura anatocismo ou capitalização irregular de juros, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Os contratos de adesão, embora tenham suas cláusulas predefinidas pela instituição financeira, são válidos e eficazes quando respeitam os limites legais e não contêm cláusulas abusivas.

A mera circunstância de o consumidor não poder escolher o método de amortização não torna a cláusula abusiva, desde que o método utilizado seja legalmente aceito e não cause desequilíbrio contratual excessivo.

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi celebrado de forma clara e transparente, com a parte autora tendo pleno conhecimento do valor das prestações e do prazo de pagamento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS
. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação proposta em desfavor de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas de contrato de financiamento veicular (Cédula de Crédito Bancário). A autora alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, nulidade da Tabela Price, cobrança indevida de tarifas administrativas e fixação excessiva dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados, bem como a capitalização mensal e o uso da Tabela Price, são abusivos; (iii) saber se a estipulação de juros moratórios em 8,10% ao mês é válida; (iv) saber se há ilegalidade na cobrança de tarifas de seguro, cadastro e registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, estando os elementos probatórios suficientes nos autos. 5. Os juros remuneratórios pactuados estão dentro dos limites médios praticados à época e não se mostram abusivos, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS). 6. A capitalização mensal dos juros foi pactuada de forma válida, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.388.972/SC).
7. A utilização da Tabela Price é admitida pelo ordenamento jurídico, não havendo vício que implique onerosidade excessiva
. 8. Os juros moratórios estipulados em 8,10% ao mês extrapolam os limites da razoabilidade e devem ser limitados a 1% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior. 9. A cobrança de seguro, tarifa de cadastro e registro de contrato foi realizada mediante pactuação expressa e não restou comprovada a existência de venda casada ou onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
"A estipulação de juros moratórios em percentual significativamente superior ao usual (1% ao mês) configura cláusula abusiva em contrato bancário de consumo e deve ser limitada a esse patamar. A pactuação de capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista no contrato, inclusive pela divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal.
A utilização da Tabela Price não configura, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva
.
Tarifas administrativas e seguros contratados de forma destacada e com consentimento informado do consumidor são válidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CC, arts. 389, p.u., 406; CDC, arts. 6o, III e IV, 39, V, e 51, IV; CPC/2015, arts. 355, I, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, AgRg no Ag 707.143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2010; Tema 972/STJ.

(N.U 1024156-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025). (grifo nosso)

A diferença de valores entre os diversos métodos de amortização decorre das características próprias de cada sistema, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial. Assim, não há que se falar em ilegalidade por desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

Por fim, quanto à alegação de nulidade da execução por ausência de título executivo, melhor sorte não assiste aos apelantes. A execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial por força expressa do art. 28 da Lei no 10.931/2004:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

A inicial executiva veio instruída com a Cédula (ID 340442893) e com os demonstrativos de débito (ID 340442893), preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à força executiva da CCB (Súmula 14 STJ:
"A cédula de crédito rural é título executivo civil"
, aplicável analogicamente à CCB, cuja lei específica reforça tal atributo).

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe, ressalvada apenas a concessão da gratuidade da justiça nesta instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a legalidade dos encargos contratados e a validade do título executivo.

Em razão do desprovimento do recurso quanto ao mérito da causa, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença. Todavia, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto que a exigibilidade das verbas sucumbenciais (custas e honorários) fica suspensa por força da gratuidade da justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026